Tribunal: TJMT
Processo: 1069410-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069410-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 46.026.432/0001-72 (RECORRIDO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), DAVID ROCHA ALVES - CPF: 720.118.661-20 (RECORRENTE), VALDENIR ROQUE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 023.444.901-24 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGA E REJEITA EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO INOMINADO.
FONAJE 143. ERRO DE FATO. DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
.

1.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Embargos de Declaração.

2.

Enunciado
143
do
Fonaje
: “A decisão que põe fim aos
embargos
à
execução
de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”.

3. O STJ admite Embargos de Declaração para corrigir premissa falsa quando se trata de vício que não pode ser retificado de outro modo.

4. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para desconstituir o acórdão embargado, de modo a permitir o ulterior julgamento do recurso inominado interposto pelo reclamante.

5. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de embargos de declaração opostos por David Rocha Alves em face do acórdão no qual analisou e rejeitou os embargos à execução.

O embargante sustenta que, no recurso inominado, foi requerida a reforma da decisão de primeiro grau para que os embargos à execução fossem acolhidos e julgados, mas o recurso não foi conhecido sob o fundamento de que não cabe recurso inominado contra decisão que nega embargos à execução.

O embargante menciona o Enunciado 143 do FONAJE, que estabelece que, contra decisão que põe fim aos embargos, cabe apenas Recurso Inominado.

Argumenta-se que a decisão que põe fim aos embargos à execução em primeiro grau é uma decisão com força de sentença e o fato de o magistrado ter utilizado o termo "REJEITO" não altera o sentido da decisão judicial. A propósito, citando uma jurisprudência do Estado de Goiás.

Por fim, requer seja sanada a omissão apontada para que sejam processados e julgados totalmente procedentes.

Ambas as partes pleitearam retirada do feito da pauta, para sustentação oral.

Contrarrazões pela manutenção do acórdão embargado.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024